Tribunal: TJMT
Processo: 1010540-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010540-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS BARBOSA MENDES - CPF: 022.247.401-74 (ADVOGADO), WELLINGTON DOS SANTOS CUNHA - CPF: 003.063.613-29 (AGRAVANTE), MATHEUS MAZZO MARTINS - CPF: 015.079.811-39 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – INDICAÇÃO DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – PROCEDIMENTO AUTORIZADO
– DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO
–

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS –
RECURSO PROVIDO
.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, na Ação de Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais no. 1015029-84.2023.8.11.0002, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava que a ré fosse compelida a realizar, no prazo de 3 dias, o procedimento de punção extra articular diagnóstica ou terapêutica (infiltração/agulhamento seco) no pé esquerdo.

O agravante alega que foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

Aduz que está aguardando a realização do procedimento há mais quatro meses o que, além de extrapolar os prazos estabelecidos na RN no 259 da ANS e, no art. 17, da Lei no 9656/98, viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

Diz que embora o tratamento tenha sido autorizado pela agravada, não consegue realizá-lo porque tem apenas um médico especialista em ortopedia/traumatologia na sua rede credenciada.

Antecipação da tutela indeferida no Id. 168232673.

Contraminuta no Id. 171126680.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para que autorize a realização da punção extra articular diagnóstica ou terapêutica (infiltração/agulhamento seco) no pé esquerdo.

Alega que é titular do plano de saúde da agravada e, após ser diagnosticado com
Lesão Tumoral em Pé Esquerdo + Neuroma de Morton (CID. D48, M255, G57. 6),
teve de ser afastado do trabalho, situação que persiste desde 15-06-2022.

Diante disso, foi-lhe indicado o procedimento acima.

Já a ré argumenta que o tratamento está autorizado desde 12-2022, porém a responsabilidade pelo agendamento é do beneficiário em conjunto com o profissional.

Apesar das alegações da agravada, a RN no 259/2011 da ANS dispõe que a Operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e, em seu art. 3o, XIII, estabelece o prazo de até 21 dias úteis para o atendimento em regime de internação eletiva, hipótese em que se encaixa o autor.

Isto posto, resta a análise dos requisitos para a tutela de urgência.

Para a concessão da tutela antecipada é necessário observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

O
primeiro requisito está consubstanciado
no fato de que o agravante tem diagnóstico citado acima, é beneficiário do plano de saúde da agravada, e os laudos médicos juntados demonstram a necessidade da intervenção adequada.

E o
perigo de dano
é evidente tendo em vista a lesão ocorreu em 06-2022 e consta que o paciente sente dores e foi obrigado a se afastar do trabalho (Id. 167709193).

Também não se observa dano irreparável em decorrência da concessão da tutela de urgência porque, se o agravante sucumbir em última instância, a agravada poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Todavia, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para determinar que a ré custeie o tratamento do autor, conforme a prescrição médica, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023